Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-89.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1001611-89.2019.811.0002 - PJE
Recorrente: VARZEA GRANDE SHOPPING S. A.
Recorridos: JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO EIRELI - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo VÁRZEA GRANDE SHOPPING S. A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID. 39846967):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – MULTA RESCISÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO AO MONTANTE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” BEM COMO DO TEOR DA LEI N. 8.245/91 NO CASO CONCRETO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Não havendo falar em ilegalidade de cláusula contratual que prevê multa em caso de rescisão contratual; ainda assim, é viável a redução do valor da multa, nos termos do artigo 413 do CC, eis que o “princípio do pacta sunt servanda” não é absoluto e deve guardar estreita relação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, mesmo que a Lei de regência da matéria aponte para a eficácia do teor gravado na cláusula em questão. (TJMT - RAC no 1001611-89.2017.811.0002, DES. Sebastião Barbosa Farias, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 55612469):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – MULTA RESCISÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO AO MONTANTE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” BEM COMO DO TEOR DA LEI N. 8.245/91 NO CASO CONCRETO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA PARA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022 CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – MANUTENÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO – NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO À MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE MAJORAÇÃO EQUITATIVA EM SEDE RECURSAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o, INCISOS I a IV, DO CPC C/C o § 11 DO MESMO ARTIGO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
Não havendo falar em ilegalidade de cláusula contratual que prevê multa em caso de rescisão contratual; ainda assim, é viável a redução do valor da multa, nos termos do artigo 413 do CC, eis que o “princípio do pacta sunt servanda” não é absoluto e deve guardar estreita relação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, mesmo que a Lei de regência da matéria aponte para a eficácia do teor gravado na cláusula em questão.
Em havendo a fixação de maneira equitativa pelo Juízo “a quo”, quando da prolação da sentença, mostra-se viável a majoração em sede recursal, com a adoção também do critério equitativo, à luz do disposto no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC c/c o § 11 do mesmo dispositivo legal. ”
O Recorrente alega violação aos artigos 4o e 54-A, § 2o da Lei 8.245/91, defendendo o cumprimento da obrigação contratual assumida com shopping center, pois não há qualquer abusividade nas clausulas prevista no contrato de locação, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda.
Sustenta ainda, que o acórdão guerreado afrontou o artigo 1.022, inciso II do CPC, na medida em que não se manifestou acerca da negativa de vigência aos artigos 4o, 54, 54-A, §1o da Lei de Locação, razão pela qual requer que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo, para que se determine que a Corte Estadual prolate nova decisão que contemple, de forma fundamentada.
Recurso tempestivo (ID. 58602963).
Contrarrazões (ID. 63039973).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Ausência de omissão no julgamento.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão recorrido não se manifestou acerca da negativa de vigência aos artigos 4o, 54, 54-A, §1o da Lei de Locação, levando o julgador a proferir decisão de forma equivocada e sem fundamentação.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou repetidamente sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
“Após a detida análise da questão, tem-se que a fundamentação do Magistrado sentenciante mostra-se pertinente, pois se verifica que traria enorme desequilíbrio à locatária o pagamento de metade dos aluguéis restantes (47 meses até o final do contrato), aplicando-se a CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA, que possui o seguinte teor:
“DA RESCISÃO E DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO Acarreta a rescisão automática e de pleno direito do CONTRATO, independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial e da apuração de perdas e danos, a ocorrência de liquidação extrajudicial ou judicial, recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou insolvência civil, caso for pessoa física, do LOCATÁRIO, sendo aplicável as disposições e as sanções previstas nas NORMAS GERAIS. §1o - Na hipótese do LOCATÁRIO promover a denúncia da locação, devolvendo o ESPAÇO COMERCIAL locado(s) antes de findo o prazo contratual, fica desde já estipulada a obrigação do LOCATÁRIO de pagar a LOCADORA multa em valor equivalente à metade dos alugueis que restarem até o final do prazo contratual, valendo-se a LOCADORA da faculdade que lhe confere o art. 4o da Lei 8245/91. (negritei).
Há que se notar a prevalência do “pacta sunt servanda”; a legalidade da cláusula que prevê o pagamento de multa rescisória, bem como a aplicabilidade da lei de regência (LEI No 8.245/91), todavia, tenho que há exorbitância em face da mencionada cláusula, eis que impõe pagamento de quantia razoável, mesmo após a entrega do imóvel, que pode ser novamente locado.
Desta feita, tenho que é perfeitamente aplicável ao caso, o disposto no artigo 413 do Código Civil, uma vez que, ainda que se aplique o “princípio do pacta sunt servanda”, há que se ter uma compreensão maior acerca do contrato, utilizando-se de uma visão de busca de equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, a fim de afastar o enriquecimento indevido.
Ou seja, deve-se utilizar do princípio da razoabilidade e proporcionalidade para que seja aplicada multa em valor adequado às circunstâncias concretas de cada caso.
Assim, não se nega a legalidade da cláusula: é perfeitamente possível que exista no contrato cláusula desta natureza; não se nega a existência de lei de regência; entretanto, há que se adequar os termos, especificamente no que se refere à obrigação pecuniária, a fim de se evitar abusividades, de modo que é admissível a utilização do artigo 413 do Código Civil.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - IMÓVEL COMERCIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CONSTATAÇÃO - RESCISÃO DA LOCAÇÃO - CABIMENTO - ALUGUÉIS EM ATRASO - MULTA POR INADIMPLÊNCIA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À EQUIDADE – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. A lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, regulamenta os contratos locatícios e prevê que ao locatário cabe o pagamento do aluguel em dia, elemento essencial à locação, sendo o inadimplemento contratual situação autorizadora da rescisão do contrato e retomada da coisa locada. Estando o locatário em mora com os aluguéis, surge ao locador o direito de desfazer a locação, em decorrência da falta de pagamento, incidindo na planilha de cobrança, além do valor dos aluguéis inadimplidos, os encargos decorrentes da penalidade pelo atraso no pagamento. A penalidade denominada “multa pelo inadimplemento” pode ser reduzida, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade. Inteligência do artigo 413 do Código Civil”. (N.U 0020596-94.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - RESCISÃO - VISTORIAS INICIAL E FINAL - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE RECEBEU, COM A RESSALVA LEGAL - LEI No 8.245/1991 - REPAROS NECESSÁRIOS - MULTA COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE - CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO - REDUÇÃO PROPORCIONAL - ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. 1 - Constitui obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, conforme previsto na Lei no 8.245/1991 (art. 23, III). 2 - A multa compensatória tem por escopo reforçar o dever de cumprir a obrigação principal, além de representar um sucedâneo pré-avaliado das perdas e danos devidos pelo inadimplemento do ajuste. 3 - Nos termos do art. 413 do Código Civil, "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.156534-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)
Com esses apontamentos, comungo com o decreto sentencial, no sentido de considerar abusiva a pretensão do Apelante.
Nesse sentido, reproduzo parte da sentença recorrida:
“(...) Ao limitar a cláusula penal ao valor da obrigação principal estipulada no contrato (artigo 412), o legislador civilista buscou preservar um equilíbrio mínimo entre as prestações cambiadas entre as partes, consagrando o princípio da equivalência material e, consequentemente, mitigando o princípio clássico do pacta sunt servanda.
Com efeito, à luz do disposto no artigo 413 do CC, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.
Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.
Por sua vez, em havendo o cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada, afigurando-se razoável evitar situação em que o adimplemento inferior ao contratado revele-se mais vantajoso que sua satisfação integral.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
INSERTA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REDUÇÃO JUDICIAL EM CASO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO AVENÇADA. SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE MATEMÁTICA PELA EQUIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTIGO 4o DA LEI 8.245/91.
1. O artigo 413 do Código Civil de 2002, além de instituir o dever do juiz de redução da cláusula penal quando cabível, substituiu o critério da proporcionalidade matemática (previsto no artigo 924 do Código Civil de 1916) pela equidade.
2. A equidade, como sabido, é cláusula geral que visa obter modelo ideal de justiça distributiva, com aplicação excepcional nos casos previstos em lei. Entre outras funções, a equidade pode ostentar papel corretivo, obstando a concretização de evidente injustiça, mediante a garantia do equilíbrio das prestações estabelecidas entre os sujeitos de direito. Daí a opção do legislador civilista de conferir ao magistrado o dever de utilizar a equidade corretiva como parâmetro para o balanceamento judicial da cláusula penal.
3. Desse modo, caberá ao juiz, nas hipóteses de incidência da citada norma jurídica, proceder à redução da cláusula penal, atentando-se ao princípio da equivalência material entre os contratantes, sem olvidar, contudo, das particularidades, de cunho valorativo, presentes no caso concreto, tais como a finalidade visada pelos contratantes, a gravidade da infração, o grau de culpa do devedor, as vantagens que para este resultem do inadimplemento, o interesse do credor na prestação, a situação econômica de ambas as partes, a sua boa ou má-fé, a índole do contrato, as condições em que foi negociado e eventuais contrapartidas que tenham beneficiado o devedor pela inclusão da cláusula penal.
(...) 11. As consequências econômicas da inexecução perpetrada pelos locatários pode, desse modo, ter proporções muito maiores, o que justifica uma redução mais comedida do valor pactuado a título de cláusula penal.
12. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.353.927-SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 17.05.2018).
Deste modo, verificada inegavelmente a excessiva onerosidade do valor pactuado a título de cláusula penal, pois em caso de devolução do espaço comercial antes de findo o prazo contratual, o locatário, ora autor, fica obrigado à multa em valor equivalente à metade dos alugueis que restam até o final do prazo contratual, entendo adequado operar a adequação da respectiva cláusula para o valor correspondente a 04 (quatro) alugueis, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da devolução antecipada da loja e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação[1] .
Por consequência, considerando que já houve a devolução do espaço comercial pela parte autora à requerida (Id. 9900450), aliado ao fato de ora já estar se discutindo a cláusula penal decorrente da resilição do contrato, evidente, a possibilidade de rescisão contratual, consignando-se a multa acima fixada, a fim de não mais discutir-se o referido contrato”.
Com essas considerações, tenho que a sentença não merece qualquer reparo.”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação ao artigo supramencionado, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação, ou omissão no julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta aos mencionados artigos, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Cláusulas Contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Insurge-se o Recorrente sob o fundamento de que deve ser aplicada a multa prevista no contrato de locação firmado entres os litigantes, pois não há qualquer abusividade nas clausulas prevista no contrato realizado, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda.
Para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem consignou: "Por fim, cabe reconhecer a ilegalidade da retenção dos pagamentos devidos ao Recorrente, ante os termos do supracitado artigo 86, parágrafos 2o e 3o, da Lei n° 8.666/93, que somente admite tal medida quando a multa ultrapassar o valor da garantia prestada. Segundo a Cláusula Décima Primeira, item 11.1 (fl. 60), a garantia exigida da parte Contratada é de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato (fl. 193), que é quantia suficiente para o pagamento da penalidade imposta. Nestes termos, a Recorrida deveria ter se apropriado da garantia ofertada para se ressarcir da pena de multa aplicada." (fl. 162, e-STJ).
2. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, bem como exame das regras contidas no contrato, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Em relação ao dissídio jurisprudencial, impossível se torna o confronto entre os paradigmas e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que é vedado realizar na via especial, por força da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.(REsp 1693880/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)”
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. INCIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, concluiu que o contrato traz cláusula expressa de incidência de multa por infração contratual - rescisão antecipada do contrato -, atrai os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1603282/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII